Tribunal: TCU
Processo: 039.764/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial de responsabilidade de ex-gestor da superintendência regional do trabalho em Alagoas e da empresa locadora, em decorrência de irregularidades na locação de imóvel.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade do Sr. Israel Wanderley Maux Lessa, então superintendente da secretaria regional do trabalho em Alagoas (SRTE/AL), e da empresa Silvio Paiva & Filhos Ltda., em virtude de irregularidades na locação de um imóvel, no período de 16/1/2014 a 15/5/2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Israel Wanderlei Maux Lessa (XXX.488.934-XX) e pela empresa Silvio Paiva & Filhos Ltda., em relação ao cumprimento dos itens 3.1.1 e 3.1.6 do contrato entre ambos firmado; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Israel Wanderlei Maux Lessa (XXX.488.934-XX), ex-superintendente da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Alagoas (SRET/AL), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, e com o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento dos valores a seguir especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 18/3/2011, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor original (R$) 26/2/2014 27.796,66 26/3/2014 27.796,66 25/4/2014 27.796,66 10/6/2014 27.796,66 11/7/2014 27.796,66 16/7/2014 27.796,66 5/9/2014 27.796,66 30/9/2014 27.796,66 21/10/2014 27.796,66 18/11/2014 27.796,66 12/1/2015 27.796,66 20/1/2015 27.796,66 30/4/2015 86.431,11 27/5/2015 28.810,37 22/9/2014 58.000,00 9.4. aplicar ao Sr. Israel Wanderlei Maux Lessa (XXX.488.934-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado pelo responsável, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.